Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712248-85.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENARA JANAINA FABIANO RECORRIDO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso dos autos, a recorrente pleiteia a concessão do benefício, mas anexa extratos bancários que demonstram movimentação bancária acima de 5 salários-mínimos mensais. Com efeito, o valor recebido pela recorrente, na atualidade, ultrapassa o parâmetro de 5 salários-mínimos, conforme Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada pelo TJDFT. Pelo exposto, indefiro a concessão do benefício. Intime-se a recorrente para recolher as custas, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator